Tribunal: TJDFT
Processo: 0752433-70.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0752433-70.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVIA CRISTINA MENDES DA SILVA AGRAVADO: CREDBRAZ SOLUCOES FINANCEIRA LTDA, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, EDERSON SOARES DA SILVA, PABLO DIAS DE LUNA, FELIPE ESTIGARRIBIA LEODAT BANDEIRA ALCOFORADO Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto contra a decisão interlocutória da 2a Vara Cível de Samambaia que deferiu, em parte, a tutela provisória de urgência nos autos de no 0714179-98.2020.8.07.0009, ID no 79411969, págs. 1-5. 2. A agravante defende, em suma, que estariam preenchidos os requisitos necessários à concessão integral da tutela provisória de urgência, razão pela qual deveria ser determinada a suspensão imediata dos descontos dos empréstimos irregulares mencionados em suas razões recursais, assim como a realização de arresto (R$ 58.048,50) nas contas bancárias de titularidade dos agravados para garantir o resultado útil do processo. 3. Pede a antecipação de tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 4. Preparo (ID no 22308436 e no 22308437). 5. É o necessário, cumpre decidir. 6. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, I). 7. As relações contratuais devem ser regidas para além do próprio contrato (pacta sunt servanda), pelo interesse público e para preservar a segurança jurídica das relações negociais. 8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito. 9. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas, o que não se vislumbra de plano ao caso em análise. 10. Foram demonstradas a realização de 2 (duas) transferência de valores em favor do Banco Olé: R$ 10.480,93 e R$ 11.755,80, em decorrência dos contratos de cessão de crédito voluntariamente celebrados pela agravante. 11. A decisão recorrida ponderou que diante disso o arresto nas contas bancárias de titularidade da agravada, CredBraz Soluções Financeiras Ltda., deveria ser limitado à quantia comprovadamente repassada pela agravante, cuja soma é de R$ 22.236,73 (ID no 79411969, pág. 3). 12. A Lei no 13.874\2019 instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabelecendo garantias de livre mercado e alterando vários dispositivos legais, dentre eles o Código Civil, cujo art. 421 passou a prever que a liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato. Nesse aspecto, nas relações contratuais privadas, prevalecerá o princípio da intervenção mínima e excepcional da revisão de seus dispositivos. 13. Já o art. 421-A dispõe que se presumem paritários e simétricos os contratos civis e empresariais até a presença de elementos concretos que justifiquem o afastamento dessa presunção, ressalvados os regimes jurídicos previstos em leis especiais. Isso garante que as partes elejam parâmetros objetivos de interpretação das cláusulas e de pressupostos de revisão ou resolução, assim com a alocação de riscos por elas definidos, de modo que a revisão contratual somente ocorrerá de maneira excepcional e limitada. 14. A agravante pleiteia provimento jurisdicional provisório e em regime de urgência para suspender os valores que se obrigou a pagar mensalmente por meio de contratos de mútuo bancário. Também pediu que arresto fosse realizado em quantia superior a que efetivamente demonstrou ter transferido. 15. Entretanto, é imprescindível oportunizar a correspondente dilação probatória para analisar as circunstâncias em que os negócios jurídicos objeto da controvérsia foram celebrados. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1284520, 07109055620208070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 28/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 16. Os elementos documentais que instruem o pedido inicial são insuficientes para demonstrar e individualizar as condutas praticadas por cada um dos agravados na alegada fraude, razão pela qual essa questão deve ser apreciada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, esclarecendo a ocorrência (ou não) do vício suscitado. 17. Por essas razões, nesta via de estrita delibação e sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. Dispositivo 18. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.019, I e 995, parágrafo único). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Samambaia, encaminhando cópia desta decisão. 20. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). Brasília, DF, 18 de dezembro de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO